Tribunal: CARF
Processo: 10670.720360/2015-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRIBUINTE.
O proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título na data do fato gerador, isto é, em 1o de janeiro de cada ano, é contribuinte do ITR.
POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO.
Para fins de sujeição passiva do ITR, possuidor a qualquer título é quem tem a posse plena do imóvel rural, com “animus domini”, abrangendo a posse justa e a posse injusta.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2010
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO.
Na hipótese de tributo sujeito ao lançamento por homologação, conta-se o prazo decadencial de cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador quando: (i) haja pagamento antecipado, ainda que parcial, e declaração prévia do débito; e (ii) ausente a comprovação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação considerar-se-á não impugnada, razão pela qual opera-se a preclusão do direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
No caso de alegação de erro no preenchimento da declaração anual, é ônus do sujeito passivo carrear aos autos os elementos comprobatórios das circunstâncias que pretende fazer prevalecer no processo administrativo fiscal, sob pena de manutenção da exigência fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.720360/2015-87
ACÓRDÃO
2102-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MÁRIO MOLERO PIRES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
SUJEIÇÃO PASSIVA. CONTRIBUINTE.
O proprietário do imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu
possuidor a qualquer título na data do fato gerador, isto é, em 1o de
janeiro de cada ano, é contribuinte do ITR.
POSSUIDOR A QUALQUER TÍTULO.
Para fins de sujeição passiva do ITR, possuidor a qualquer título é quem
tem a posse plena do imóvel rural, com “animus domini”, abrangendo a
posse justa e a posse injusta.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2010
DECADÊNCIA. TRIBUTO SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO.
Na hipótese de tributo sujeito ao lançamento por homologação, conta-se o
prazo decadencial de cinco anos a partir da ocorrência do fato gerador
quando: (i) haja pagamento antecipado, ainda que parcial, e declaração
prévia do débito; e (ii) ausente a comprovação de dolo, fraude ou
simulação do contribuinte.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE
RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
A matéria que não tenha sido expressamente contestada na impugnação
considerar-se-á não impugnada, razão pela qual opera-se a preclusão do
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720360/2015-87
2
direito de discuti-la no processo administrativo fiscal, em qualquer fase
processual.
LANÇAMENTO FISCAL. ÔNUS DA PROVA.
No caso de alegação de erro no preenchimento da declaração anual, é
ônus do sujeito passivo carrear aos autos os elementos comprobatórios
das circunstâncias que pretende fazer prevalecer no processo
administrativo fiscal, sob pena de manutenção da exigência fiscal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
decadência e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Débora Fofano dos Santos (substituta integral), Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Yendis Rodrigues Costa e Cleberson Alex Friess (Presidente). Ausente o
conselheiro José Marcio Bittes, substituído pela conselheira Débora Fofano dos Santos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 03-090.660, de
30/03/2020, prolatado pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Brasília/DF (DRJ/BSB), cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação apresentada pelo
sujeito passivo (fls. 38/43).
O acórdão está assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2010
DA LEGITIMIDADE PASSIVA. DA ESCRITURA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA EM
CARTÓRIO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE.
O sujeito passivo da obrigação principal diz-se contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador da
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720360/2015-87
3
obrigação tributária. Contribuinte do Imposto Territorial Rural é o proprietário de
imóvel rural, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A
escritura de compra e venda devidamente registrada em cartório de imóveis
transfere a propriedade e, conseqüentemente, a sujeição passiva tributária para
fins de imposição de ITR, ressalvada ao Fisco a possibilidade de provar que o
sujeito passivo ainda detinha posse ou domínio útil do imóvel.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. VTN - SUBAVALIAÇÃO.
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Como
conseqüência, cumpre manter os lançamentos decorrentes.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. GLOSA DE ÁREAS DE PRODUTOS VEGETAIS E DE
ATIVIDADE GRANJEIRA OU AQÜÍCOLA.
Conforme art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não impugnada a
matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante. Como
conseqüência, cumpre manter os lançamentos decorrentes.
Impugnação Improcedente
Extrai-se dos autos que foi lavrada a Notificação de Lançamento no
06108/00003/2015 para exigência do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), no
exercício de 2010, relativamente ao imóvel denominado “Fazenda Santa Madalena” (NIRF
6.592.873-3), com área declarada de 3.500,0 hectares, localizado no município de Januária - MG
(fls. 02/06).
O contribuinte regularmente intimado deixou de apresentar os documentos
comprobatórios da área de produtos vegetais e da área de atividade granjeira ou aquícola
declaradas, respectivamente, de 3.000,00 ha e 10,0 ha, razão pela qual a fiscalização glosou
integralmente as áreas declaradas.
Quanto ao Valor da Terra Nua (VTN), a documentação foi considerada ineficaz para
atestar o valor de R$ 3,57/ha. Por considerar a subavaliação do VTN declarado, a autoridade
lançadora arbitrou o VTN em R$ 600,00/ha, com base nas informações do Sistema de Preços de
Terra (SIPT).
Ciente do lançamento em 20/04/2015, a pessoa física impugnou a notificação no
dia 14/05/2015 (fls. 19 e 21).
Em síntese, o contribuinte apresentou os seguintes argumentos de fato e de direito
para a improcedência do crédito tributário, juntamente com documentação (fls. 21/24 e 25/32):
(i) a área do imóvel é objeto de litígio judicial, através de ação de
reintegração/manutenção de posse ajuizada por terceiros, com tramitação no
Tribunal de Justiça de Minas Gerais; e
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720360/2015-87
4
(ii) o impugnante ocupava uma área de 1.013,0 ha remanescente do total,
vendida no ano de 2010.
Intimado da decisão de piso em 06/08/2020, o contribuinte apresentou recurso
voluntário no dia 02/09/2020, assinado por procurador habilitado, instruído com elementos de
prova (fls. 50/62, 65/253 e 260).
Em primeiro lugar, o apelo recursal faz um breve relato dos fatos, para depois
justificar a apresentação, em sede de impugnação, de uma simplória defesa por parte do
contribuinte, contendo explicações sobre a situação da posse do imóvel, que se encontrava “sub
judicie”.
Na sequência, expõe:
(i) em preliminar, requer a conversão do julgamento em diligência para
averiguação do pagamento do tributo pelo proprietário do imóvel;
(ii) o contribuinte incorreu em erro no preenchimento da sua DITR/2010,
pois ocupava apenas uma área do imóvel de 900 ha, em razão do ajuizamento de
ações possessórias;
(iii) o lançamento resta fulminado pela decadência, nos termos do art. 150,
§ 4o, do Código Tributário Nacional (CTN), fruto do pagamento parcial do
imposto devido; e
(iv) o VTN foi arbitrado pela fiscalização em patamar superior ao valor de
mercado das terras.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Decadência
Como preliminar de mérito, alega o recorrente que ocorreu a decadência do crédito
tributário, tendo em vista o início da contagem do prazo no dia 01/01/2010, data do fato gerador
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720360/2015-87
5
do imposto. O contribuinte foi notificado somente em 20/04/2015, quando já transcorrido o prazo
de cinco anos, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por intermédio do Recurso Especial (REsp) no
973.733/SC, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, definiu diretrizes para a contagem do
prazo decadencial na forma do art. 150, § 4o, do CTN, relativamente aos tributos sujeitos ao
lançamento por homologação:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
(...)
Para contagem na forma do art. 150, § 4o, do CTN, tendo como termo inicial a data
da ocorrência do fato gerador do tributo, é imprescindível uma conduta objetiva do sujeito
passivo, passível de homologação pela administração tributária, que consiste no pagamento
antecipado e na declaração prévia do débito. Além disso, não deve ter havido comprovação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720360/2015-87
6
Não há nos autos prova de dolo, fraude ou simulação. O contribuinte entregou a
DITR/2010, no dia 27/06/2012, porém não existe, nas fls. do processo administrativo, a prova
documental do pagamento do imposto declarado, no montante de R$ 37,28 (fls. 02 e 05).
Contrariamente ao que afirma o apelo recursal, a autoridade fiscal não deduziu o
valor da quantia paga pelo contribuinte, mas sim lançou a diferença entre o imposto apurado no
procedimento fiscalizatório e o valor declarado como devido através da DITR/2010, na medida em
que a parcela declarada e confessada pelo sujeito passivo é revestida de liquidez e certeza,
prescindindo do lançamento de ofício.
Na impugnação, não foi alegada a decadência. Nada obstante, a decadência em
matéria tributária transcende os interesses das partes, sendo cognoscível de ofício pelo órgão
julgador ordinário. Extinto o crédito tributário pela decadência, não poderá ser reavivado pelo
lançamento fiscal.
Em contrapartida, a despeito de não estar acobertada pela preclusão, o
reconhecimento da decadência não dispensa a produção probatória pela parte interessada.
Afinal, de acordo com a tradicional distribuição do ônus probatório, nos termos do
art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, veiculado pela Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, compete ao autuado demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintos
do direito ao lançamento do crédito tributário.
Outrossim, a diligência fiscal, ou a baixa dos autos à unidade de origem, não tem
como finalidade produzir provas de responsabilidade das partes, suprindo o encargo que lhes
compete.
Em princípio, não haveria dificuldade de o interessado demonstrar nos autos o
efetivo pagamento do valor declarado, ainda que extemporâneo, por intermédio do comprovante
de arrecadação. Porém, sua alegação está fundada tão somente no discurso que apurou o valor do
tributo e o pagou.
Aliás, a entrega da DITR/2010 apenas em 27/06/2012, conforme indicado pela
fiscalização, quase dois anos após o prazo de vencimento da apresentação da declaração fiscal,
levanta a discussão sobre o termo inicial da contagem do prazo decadencial a partir de
01/01/2011, na forma do art. 173, inciso I, do CTN, dado que o contribuinte não teria antecipado o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa até o início da fluência do prazo
decadencial regido pela regra geral.
De qualquer modo, com fundamento no art. 150, § 4o, c/c art. 173, inciso I, do CTN,
não há que se reconhecer a ocorrência da decadência, por ausência da comprovação documental
do pagamento antecipado.
Mérito
(i) Sujeição Passiva Tributária
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720360/2015-87
7
Em síntese, o recurso voluntário argumenta que o declarante é parte ilegítima para
figurar no polo passivo, pois não se reveste da condição de contribuinte do imposto. Nunca foi
proprietário do imóvel rural, cujo título dominial pertence ao Sr. Cláudio Gianotti, nem exercia, à
época do fato gerador, posse ou domínio útil sobre o imóvel rural de 3.500 ha declarado.
Afirma que, após várias disputas jurídicas que envolvem ações possessórias
relativas ao imóvel, ainda pendentes de julgamento definitivo, restou ao recorrente a posse de
uma área de pouco mais de 900 ha, encravada na área maior de 3.500 ha, posteriormente
alienada a terceiros na data de 30/11/2010, conforme documentação anexada.
Pois bem.
Antes de tudo, convém reproduzir a Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 1996, que
dispõe sobre o ITR:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual,
tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por
natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada
ano.
(...)
Art. 4o Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu
domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
(...)
É contribuinte do imposto o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor a
qualquer título do imóvel rural, não existindo ordem de preferência quanto à responsabilidade
pelo pagamento do imposto.
O legislador federal contemplou múltiplas possibilidades ao eleger o sujeito passivo
do tributo, em observância ao art. 29 do Código Tributário Nacional (CTN).
A sujeição passiva na condição de proprietário, titular do domínio útil ou possuidor
está umbilicalmente ligada à pessoa física ou jurídica que detém e reúne um ou mais dos poderes
da propriedade definidos no Código Civil (usar, gozar, dispor e reaver o imóvel).
É lícito à administração tributária exigir o pagamento do ITR daquele que tem a
posse plena do imóvel rural com “animus domini”, abrangendo a posse legítima ou ilegítima, em
detrimento do proprietário, titular do domínio, que não conserva a posse com atributo da
propriedade. A posse de área a justo título não é requisito da lei.
A propósito, baseado no entendimento do STJ, na hipótese de coexistência de
proprietário e possuidor com “animus domini”, isto é, quando coexistente a propriedade e o
exercício da posse direta por pessoas distintas, pode a autoridade fiscal eleger um deles ou
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720360/2015-87
8
ambos, visando facilitar o procedimento de arrecadação (REsp 475.078/SP, Relator Ministro Teori
Albino Zavascki, DJ 27/09/2004). 1
Não foi a administração tributária que, de ofício, elegeu o recorrente como
contribuinte do ITR. No presente caso, o lançamento é decorrente do procedimento de revisão da
declaração entregue pela pessoa física, na qual informou que se enquadrava na condição de
contribuinte do imposto no exercício de 2010, relativamente ao imóvel rural de 3.500 ha.
Cabe o ônus probatório ao declarante, no sentido de comprovar que os dados
informados não correspondiam à realidade dos fatos, na medida em que a prova compete a quem
tem interesse em fazer prevalecer as circunstâncias afirmadas no processo administrativo fiscal,
sob pena da manutenção da exigência fiscal.
Extrai-se do acervo probatório que o recorrente adquiriu a posse de uma área de
3.500 ha, desmembrada de uma extensão maior do imóvel rural denominado “Fazenda Ilha”,
referente a terras localizadas no distrito de São Joaquim, município de Januária (MG), através de
escritura pública de cessão de direitos hereditários, lavrada em 15/05/1990 (fls. 11/12 e 115/116).
A cessão de direitos hereditários não é hábil para transmitir direito real, mas sim
direito possessório sobre o imóvel rural, até que o direito real seja reconhecido por ocasião da
tramitação do inventário do proprietário, com necessidade de habilitação do cessionário em
momento posterior.
Tal como ressalta o apelo recursal, a documentação acostada aos autos revela a
existência de ações possessórias sobre terras da região e induz se tratar de áreas de conflitos
agrários no Estado de Minas Gerais
Com base nas ações judiciais, há forte aparência, não certeza, de que o título
dominial imobiliário pertenceria ao Sr. Cláudio Gianotti, ao menos parte do imóvel rural de 3.500
ha (fls. 118/144, 161/169 e 208/221).
Nas ações de manutenção na posse e de oposição, respectivamente, sob o no
0352.01.000578-8 e 0352.02.006985-7, com tramitação na 1a Vara da Comarca de Januária/MG, o
pedido do Sr. Cláudio Gianotti para manutenção na posse de áreas foi julgado procedente, dentre
elas uma área rural de 380 ha na Fazenda Angical, ocupada pelo ora recorrente (fls. 161/169 e
183/186).
Os documentos não permitem a vinculação inequívoca com a área de 3.500 ha
declarada pelo recorrente, objeto da autuação fiscal de ITR. Por sua vez, a petição inicial da ação
de manutenção de posse foi protocolada em 13/07/1999, com sentença de primeiro grau datada
de 24/02/2016.

1 Essa interpretação restou mantida no REsp no 1.111.202/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado no
rito dos recursos repetitivos, paradigma do Tema 122/STJ, que apreciou controvérsia acerca do Imposto Predial e
Territorial Urbano (IPTU).
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720360/2015-87
9
Diferentemente, na ação de manutenção de posse cadastrada sob o no
0352.06.031353-8, junto à 2a Vara da Comarca de Januária/MG, o Sr. Cláudio Gianotti não se
desincumbiu do ônus probatório de comprovar que detinha a posse do imóvel rural de 2.400 ha,
objeto daquela lide. O pedido foi julgado improcedente, decisão mantida, em grau de apelação,
pelo Tribunal de Justiça (fls. 208/221).
Nesse caso, a ação judicial foi distribuída em 24/10/2006, com sentença de primeiro
grau em 13/03/2019.
Cabe reproduzir os seguintes trechos da decisão judicial:
(...)
Devidamente citada, a parte ré apresenta contestação às fls. 67-70, em que
requer a nomeação à autoria do seu filho Mário Molero Pires, proprietário e
possuidor da gleba rural.
Quanto ao mérito, sustenta que através de Escritura Pública de Cessão de Direitos
Hereditários, lavrada em 15/05/1990, a empresa Comércio e Construção Iguapé
de Campinas Ltda. vendeu a Mário Molero Pires uma sorte de terras localizada na
Fazenda Pois, de 3.500,00 hectares. Desde então este detém a posse do imóvel de
forma mansa e pacífica.
(...)
Cuida-se de ação possessória, ajuizada com vistas à manutenção de posse, em
que alega a parte autora ser proprietária e possuidora do imóvel descrito na
exordial.
Sustenta ainda que tomou ciência de que a parte requerida teria invadido sua
propriedade, fazendo uma cerca, motivo pelo qual requer a manutenção de
posse.
Em análise do conjunto probatório dos autos, depreende-se que o pedido não
comporta acolhimento.
Cumpre observar que, em se tratando de ações possessórias, nada há de se
perquirir quanto à propriedade, eis que discutível tão somente se existente a
posse sobre determinado bem.
(...)
No caso em tela, nota-se que não restou comprovado que a parte autora exerce a
posse do imóvel conforme alegado na exordial. A parte autora não consegue
desincumbir do ônus que lhe é imposto, nos termos do artigo 373, inciso 1, do
Código de Processo Civil.
Em verdade, não há possibilidade de se afirmar, com certeza, através das provas
colhidas nestes autos, que a autora é quem detém a posse do imóvel objeto da
lide.
(...)
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720360/2015-87
10
Depreende-se através da prova testemunhal colhida que o Sr. Cláudio, apesar de
ser conhecido por ser o proprietário do imóvel, não detém a posse do imóvel. A
testemunha Antônio de Souza afirma, inclusive, que "atualmente ninguém mora
no local" (fl. 371).
Resta evidente, portanto, que a parte autora não comprovou que deteve a posse
do imóvel objeto do presente litígio, ou seja, que exerceu, efetivamente, qualquer
um dos poderes inerentes à propriedade, tampouco que haja turbada ou
esbulhada referida posse, o que lhe permitiria o manejo de ação de manutenção
ou reintegração de posse.
(...)
Do mesmo modo, não obtém êxito ao demonstrar a turbação do requerido,
tampouco a data em que esta ocorreu, inexistindo nos autos qualquer prova a
indicar o lapso temporal em que vem sofrendo atos atentatórios ao exercício de
sua posse.
(...)
Como se observa, aqui existe, de fato, uma correlação com o imóvel rural declarado
pelo contribuinte de 3.500 ha. A despeito da alegação de proprietário, não restou comprovado
que o Sr. Cláudio Gianotti era detentor da posse do imóvel, tendo em conta a produção probatória
no processo judicial.
Quanto à planta topográfica que documenta o levantamento da área de 3.500 ha,
está datada do mês de novembro/2019. Nesse levantamento topográfico, são indicadas uma área
de 2.487 ha ocupada por posseiros e proprietários, e uma área de 1.013 ha, descrita como
vendida. Todos os nomes são diferentes daqueles existentes nas ações judiciais juntadas aos autos
(fls. 233/253).
Por fim, consta que o recorrente negociou uma área de 900 ha, integrante da
escritura de cessão de direitos hereditários, conforme Instrumento Particular de Compromisso de
Venda do Imóvel, datado de 30/10/2010. A imissão do promissário comprador na posse precária
ocorreu nessa mesma data (fls. 229/230).
Tal negócio jurídico em nada interfere na condição de contribuinte do ITR,
considerando que em 01/01/2010, data do fato gerador, o recorrente detinha a posse da área do
imóvel rural, assim como no período em que estava obrigado a apresentar a DITR/2010 (Instrução
Normativa RFB no 1058, de 26 de julho de 2010).
Diante de tudo o que foi exposto, é inviável assegurar que o recorrente não detinha
a posse plena de uma área rural de 3.500 ha, com “animus domini”, abrangendo posse legítima ou
ilegítima, seja decorrente da cessão de direitos hereditários, seja de ocupação ou invasão, embora
não fosse o proprietário do imóvel, registrado em cartório.
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720360/2015-87
11
Os documentos nos autos sugerem, ou confirmam, ações de usucapião e
possessória, sobreposição de posses, negócios jurídicos desprovidos de formalidades legais e
alienações, sucessivas e simultâneas, de uma mesma área.
Conquanto sinalizem disputas acerca da posse, as peças das ações possessórias
ajuizadas não infirmam a vinculação do recorrente com o fato gerador do imposto. Pelo contrário,
contêm elementos de convicção que corroboram a sujeição passiva como contribuinte.
O conjunto probatório - juntado pelo recorrente para fazer prova dos fatos - não é
hábil para atestar a perda da posse no período em que se verificou o fato gerador. E mesmo que
pudesse extrair a mera detenção da terra, em caráter precário, a documentação não descreve
indubitavelmente qual seria a área do imóvel rural nessas condições na época do fato gerador do
imposto, isto é, em 01/01/2010.
No caso do recorrente, havia um comportamento ou postura de quem se considera,
de fato, o proprietário das terras, não mero detentor da área rural, fundado na escritura pública
de cessão de direitos hereditários, lavrada em 15/05/1990, ainda que desprovido do título
dominial imobiliário e registro da propriedade no cartório competente.
Na falta de prova documental em contrário, enquadra-se como contribuinte do ITR,
mediante relação pessoal e direta com a exploração do imóvel rural, na qualidade de possuidor a
qualquer título, a que alude o art. 4o da Lei no 9.393, de 1996, relativamente à área total declarada
de 3.500 ha.
Em consequência, para fins da constituição do crédito tributário em nome do
recorrente, é prescindível a conversão do julgamento em diligência para averiguar se o Sr. Cláudio
Gianotti declarou a existência da área rural e, eventualmente, realizou pagamento a título de ITR
para o exercício de 2010.
(ii) Valor da Terra Nua (VTN)
Nesse ponto, o apelo recursal sustenta que o valor arbitrado para a terra nua de R$
600,00/ha não corresponde à realidade do mercado praticada na região.
Ao mesmo tempo, pondera que não há que se dizer que a matéria não foi
devidamente contestada, pois a impugnação ao lançamento foi efetuada pelo próprio
contribuinte, sem conhecimento técnico jurídico suficiente para estabelecer o contraditório em
paridade com a autoridade fiscal.
Sem razão.
Tal como registrou o acórdão recorrido, a impugnação não trouxe quaisquer
alegações e/ou documentos contrários à glosa da área de produtos vegetais e ao arbitramento do
VTN, em face de a autoridade fiscal constatar a subavaliação do valor declarado pelo contribuinte
(fls. 21/24 e 43).
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.645 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.720360/2015-87
12
Cuida-se de matérias preclusas, em relação às quais não se instaurou o litígio fiscal
e, portanto, não cabe apreciar as alegações em sede recursal, nos termos do art. 17, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Vale dizer que o arbitramento do VTN, com base no SIPT, configura matéria não
impugnada e, portanto, fora dos limites do litígio, operando-se a preclusão do direito de discuti-la
no processo administrativo fiscal, em qualquer fase processual.
É sabido que na esfera administrativa não existe apego excessivo às formalidades
do direito processual, característica típica do processo judicial. Tanto é assim que no processo
administrativo fiscal, regulado pelo Decreto no 70.235, de 1972, é desnecessário o contribuinte se
fazer representar por advogado ou outro profissional habilitado, com domínio aprofundado da
legislação.
O autuado poderá apresentar sua própria defesa, no prazo legal, que será apreciada
a fim de verificar a legalidade do ato administrativo praticado.
Nada obstante, a iniciativa processual de instaurar o litígio e a delimitação do
objeto do processo são reservadas à impugnação, independentemente da avaliação se o
contribuinte possui conhecimento técnico jurídico suficiente para estabelecer um contraditório
em paridade com a autoridade fiscal responsável pelo lançamento.
Não há como afastar a preclusão processual.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a decadência e, no mérito, nego provimento ao recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 275
DF CARF MF
Original